Tribunal: TJMT
Processo: 0008319-69.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008319-69.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (EMBARGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), EURIPEDES CANDIDO FERREIRA - CPF: 424.154.701-04 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MOURA MORAES - CPF: 551.331.261-15 (EMBARGANTE), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO – REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PREENCHIDOS – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0008319-69.2017.8.11.0004

EMBARGANTE:

CARLOS ALBERTO MOURA MORAES

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CARLOS ALBERTO MOURA MORAES
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente a restituir ao autor/recorrido o imóvel objeto da lide, matriculado sob o nº. 50.095, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, haja vista que demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta do requerido, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O embargante alega que o recurso de apelação foi desprovido sob o argumento de que não restaram demonstrados os requisitos elencados no Código Civil, para o deferimento do pleito da prescrição aquisitiva arguido pelo embargante.

Asseverou que a nobre Relatora reconheceu que houve a interrupção da prescrição aquisitiva, em decorrência do embargado ter proposto no ano de 2011 a ação reivindicatória em face aos antigos possuidores do imóvel objeto da lide.

Por outro lado, aduz que a aquisição do imóvel foi comprovada pelos contratos de compra e venda acostados nos autos, todos com reconhecimento de firma.

Informa que a citada ação reivindicatória foi extinta sem resolução de mérito em 12/05/2016, ante a inércia do requerente/embargado em informar dentro do prazo requerido o endereço válido para citação. No entanto, entende que para haver a interrupção da prescrição aquisitiva, seria necessária a citação da parte requerida, e não tão somente a interposição da ação reivindicatória.

Ainda, descreve que “
Não se pode perder de vista que o regime jurídico das causas suspensivas, impeditivas e interruptivas do prazo para a usucapião é expressamente equiparado ao regime aplicável à prescrição, por força do art. 1.244 do CC, sendo que, em relação a esse instituto, a jurisprudência entende pacificamente que o tão só ajuizamento de ação anterior, ainda que julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito, interrompe o prazo da chamada prescrição extintiva, desde que tenha havido citação válida
” (sic).

Por fim, salienta que as testemunhas confirmaram na audiência de instrução e julgamento o tempo de posse do embargante no imóvel que ultrapassa o período de 10 (dez) anos.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 88249991).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 89768473 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação em que se busca o reconhecimento do domínio pelo usucapião extraordinário, à parte compete provar, de forma inequívoca, os requisitos legais e necessários para a declaração da prescrição aquisitiva, tais como: a posse mansa e pacífica, sem oposição e interrupção, com "animus domini", pelo prazo previsto em lei, que não foi comprovado no presente caso”.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a interrupção da prescrição aquisitiva não ocorreu apenas com o ajuizamento da Ação Reivindicatória nº 4778-38.2011.811.0004 (Cód. 153489), que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, mas sim, porque durante o transcurso do referido processo não foi possível a citação dos possuidores que estavam residindo no imóvel
usucapiendo
, de modo que se concluiu que entre o período de 2011 e 2015 os possuidores da qual o embargante juntou os contratos de compra e venda não estavam exercendo a posse sobre o respectivo imóvel.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - BEM IMÓVEL - REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS - JUSTO TÍTULO - POSSE MANSA E PACÍFICA, BOA-FÉ E TEMPO DE POSSE - IMPROCEDÊCIA DO PEDIDO DA USUCAPIÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS MAJORADOS - APELO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDO. Nega-se a publiciana se não preenchidos os requisitos necessários à aquisição do domínio por parte do demandante, tanto pela incidência do art. 1238 do CC (usucapião extraordinária), quanto pela incidência do disposto no art. 1242 do CC (usucapião ordinária).
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verificou na espécie
. (TJ-MT - AC: 00003344020098110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021